Tribunal: STF
Processo: ARE 1536912
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. OBRAS DA LINHA 5 CONHECIDA COMO “LINHA LILÁS”. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS LIMITADA AO VALOR DO DANO AO ERÁRIO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA QUANTO À IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E À APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL CONCOMITANTE. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 127, PARÁGRAFO 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NÃO SUSCITADO PREVIAMENTE NA APELAÇÃO INTERPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Apelante que não questiona a narrativa fática, acolhida em sentença, de que recebeu vantagens para direcionar a licitação da linha 5 do Metrô - Termo inicial do prazo prescricional - Servidor efetivo em cargo comissionado na época da prática dos atos ímprobos - Termo inicial que é o fim do vínculo funcional efetivo - Precedentes - Possibilidade de cumulação de multas na esfera penal e na esfera político-administrativa - Independência das esferas - Ressarcimento ao Erário decorrente das irregularidades na licitação que foi objeto da ação por ato de improbidade administrativa autuada sob o nº 0041369-29.2011.8.26.0053 - Participação do apelante descoberta após o ajuizamento daquela ação - Redução do valor da condenação a título de ressarcimento ao Erário, adotando o mesmo percentual adotado no julgamento dos recursos de apelação interpostos naqueles autos - Valor da condenação de ressarcimento ao Erário reduzido - Recurso parcialmente provido.” (Doc. 250, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 257) foram desprovidos (Doc. 258).



    Nas razões do apelo extremo, Sergio Correa Brasil apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 127, § 1º, da Constituição da República. Narra que o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou a presente ação civil pública por irregularidades no procedimento licitatório para realização de obras da Linha 5 da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, conhecida como “Linha Lilás”. Informa que celebrou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, “momento em que confirmou a prática de atos ilícitos no curso da contratação das obras da Linha 5 – Lilás”, e que “referido acordo tinha como condição o pagamento da vantagem patrimonial obtida e o ressarcimento dos valores eventualmente apurados na esfera extrajudicial, bem como previa o ajuizamento de ação de improbidade PARA FINS MERAMENTE DECLARATÓRIOS” (Doc. 266, p. 4). Discorre que houve limitação da indisponibilidade de seus bens pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento 2223851-26.2018.8.26.0000, mas foi condenado, na presente ação, “ao pagamento de multa civil e ressarcimento de eventuais danos, o que caracteriza bis in idem” (Doc. 266, p. 5). Esclarece que não busca absolvição “em relação à sua responsabilidade, mas a condenação nos moldes do acordo celebrado com o MPF, que possuía como condição o pagamento desses valores na esfera extrajudicial” (Doc. 266, p. 5). Registra que “também foi condenado, de forma solidária, ao ressarcimento de R$ 336.915.754,40, valor correspondente ao suposto dano apurado pelo órgão de perícia do Parquet (CAEX), o que se mostrou contrário ao decidido no V. Acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público, em sede de agravo de instrumento” (Doc. 266, p. 6). Alega que o acórdão ora recorrido contrariou a Constituição da República, “diante das manifestas e diretas violações ao devido processo legal e ao direito de defesa ocorridas na imposição de condenações ao pagamento de multa e ressarcimento de danos” (Doc. 266, p. 10). Sustenta, também, que o acórdão recorrido violou o artigo 127, § 1º, da Constituição da República, que estabelece o princípio da unidade do Ministério Púbico, “ao desconsiderar o acordo feito pelo MPF” (Doc. 266, p. 11), impondo “sobreposição de sanções sobre um mesmo fato” (Doc. 266, p. 12). Defende, ainda, a “impossibilidade de consideração do estudo do TCU voltado para as contratações da PETROBRAS, que não se confundem com o presente caso, para definição do valor do dano a ser reparado nestes autos, argumentos esses que não puderam ser apresentados em razão da violação ao direito de defesa empreendido pelo V. Acórdão” (Doc. 266, p. 17). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido.



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 271).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 275). Inconformado, Sergio Correa Brasil interpôs o presente agravo (Doc. 283).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 127, § 1º, da Constituição da República, ressalte-se que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso da imposição jurisprudencial do prequestionamento.



    In casu, dessume-se dos autos que a parte ora agravante se furtou em prequestionar, em momento oportuno, o dispositivo constitucional apontado como violado nas razões de seu apelo extremo, atraindo, inarredavelmente, o óbice da ausência de prequestionamento, requisito essencial à sua admissão, pois apenas veio a apontar violação a esse dispositivo por ocasião da oposição dos embargados declaratórios manejados em face do acórdão ora recorrido.



    Ora, esta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que a alegação tardia, só suscitada na oposição dos embargos de declaração no Tribunal de origem, quanto à matéria versada pelo dispositivo constitucional, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incide, na espécie, o óbice erigido pelo enunciado da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 30/04/2010, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO SUSCITADA DE MODO INAUGURAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    A violação aos dispositivos constitucionais tidos por violados foi suscitada de modo inaugural nos embargos declaratórios opostos ao acórdão impugnado, o que não atende ao requisito do prequestionamento. Precedente. 



    O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional. 



    Ademais, cabe ao relator negar seguimento a recurso em confronto com a jurisprudência da Corte (art. 557 do Código de Processo Civil). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 753.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/05/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE EQUIVALÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 839.842-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/09/2015, destaquei)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 7º, LV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS STF 282 E 356.



    1. São inviáveis os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento quando o tema constitucional não tiver sido ventilado previamente no recurso interposto perante o Tribunal de origem.



    2. E a circunstância de a matéria poder ser suscitada em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública, como afirmado pela recorrente, não afasta o preenchimento de tal requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária. Precedentes.



    3. Agravo regimental improvido.” (AI 521.577-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 16/04/2010, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/05/2017, destaquei) 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente